Tribunal: TJMT
Processo: 1042811-17.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042811-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87), Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WALTER SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 828.203.766-49 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR N.o 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de abono de permanência em favor de servidor militar, com base no artigo 40, §19, da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual no 202/2004. Remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na possibilidade de extensão do abono de permanência aos servidores militares estaduais, nos termos da Constituição Federal e da legislação estadual vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 40, § 19, da CF/1988 garante o abono de permanência aos servidores que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária, mas optem por continuar em atividade.

4. A legislação estadual (LC no 202/2004) estende tal benefício também aos servidores militares. Comprovado o preenchimento dos requisitos, o apelado faz jus ao abono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "O abono de permanência é devido ao servidor militar estadual que, cumprindo os requisitos para aposentadoria, permanece em atividade, conforme previsão na legislação estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; LC no 202/2004, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 1.174.055/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida na Ação de Cobrança no 1042811-17.2021.8.11.0041pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a presente Ação de Cobrança, proposta por WALTER SILVEIRA DOS SANTOS, para condenar o apelante ao pagamento de abono de permanência em favor da parte autora, a partir da data em que preencheu os requisitos para sua aposentadoria voluntária até a data em que foi transferido para a inatividade, em valor equivalente a sua contribuição previdenciária, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença e devidamente atualizado.

Nas razões do apelo, o Estado de Mato Grosso argumenta a inexistência de direito ao recebimento do abono permanência pelo apelado, tendo em vista que o art. 3o, da Lei Complementar Estadual n.o 202/2004, não se aplica aos militares, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF - AgR ARE: 1058688 SP, de 09-10-2019). (Id. 288960350).

O apelado apresentou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 288960351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que, em Ação de Cobrança, condenou o Estado ao pagamento de abono permanência a servidor público militar estadual, residindo o cerne da controvérsia na possibilidade de extensão do abono aos militares estaduais.

No caso, o apelado, Militar aposentado, ingressou com ação de cobrança pleiteando o pagamento de abono de permanência em conformidade com o artigo 40, § 19, da Constituição Federal e com a legislação estadual pertinente, sustentando que, mesmo após ter preenchido os requisitos necessários para sua transferência para a inatividade, permaneceu em atividade por mais 3 anos, 2 meses e 21 dias, até ser transferido para a reserva remunerada, em 29/07/2020.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ora apelante ao pagamento do abono de permanência.

No entendimento adotado pelo Juízo de primeiro grau, o abono de permanência é aplicável também aos servidores militares estaduais, pois encontra respaldo na Lei Complementar no 202/2004.

Assim, estando comprovado nos autos que o apelado havia preenchido as exigências para a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária, e, ainda assim, permaneceu em atividade, foi reconhecido seu direito ao recebimento do abono, conforme previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal.

Nesse contexto, tenho que o apelo não merece provimento, tendo em vista a correta aplicação da legislação estadual ao caso dos autos.

Sobre o abono de permanência, é sabido que a Constituição Federal, em seu artigo 40, § 19, prevê que é devido ao servidor que, tendo completado as exigências para a aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. Tal dispositivo é de aplicação geral e não restringe seu alcance apenas aos servidores civis, vejamos:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Outrossim, é cediço que os Estados possuem competência legislativa para dispor sobre os direitos e as garantias dos militares, nos termos dos arts. 42, § 1o e 142, § 3o, X, ambos da Constituição Federal. Sobre a questão o STF se manifestou:

"Não se aplica aos militares dos estados o abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF, pois, assim como quanto às condições para reforma, cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação (STF, AG. Reg. No re 1.174.055/SC, Rel. Ministro Gilmar Mendes).

Assim, conclui-se que havendo legislação estadual que disponha sobre o abono de permanência, ou seja, sobre os estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço após reunir os requisitos para a inativação, deve ser concedido o direito pleiteado, sendo este o caso dos autos.

Isto porque, por tratar-se de servidor militar, os requisitos para a concessão da aposentadoria são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar no 555/2014, assim estabeleceu:

Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

Ademais, o abono permanência está previsto na Lei Complementar no 202/2004 do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

Art. 3oO servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.o , II, da Constituição Federal.

§ 2.o O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.o O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.o, mediante opção expressa pela permanência em atividade.

No caso, constata-se que restou incontroverso o fato de que o apelante demonstrou ter preenchido os requisitos para a aposentadoria especial.

Conforme Ato n.° 8.049/2020, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 27.804 de 30/07/2020 (Id. 288959856), o apelado contava com 33 anos, 2 meses e 21 dias de serviço e, destes, 31 anos, 04 meses e 03 dias de efetivo serviço, até 29/07/2020.

Assim, quando publicado o ato de sua transferência para a inatividade, ele já havia permanecido em atividade por período superior à data em que completou os requisitos para a reserva remunerada.

Portanto, diante da expressa previsão constitucional e infraconstitucional e da comprovação de permanência do apelante na ativa após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta, portanto, demonstrado o direito ao recebimento do abono permanência, devendo ser ratificada a sentença.

Nesse sentido, é o entendimento dessa Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL -PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O abono de permanência constitui benefício de incentivo ao servidor público que, a despeito de preencher os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade. 2. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0049337-61.2014.8.11.0041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito dos reclamantes ao recebimento do abono de permanência.

2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

3. Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019). 4. Os reclamantes fazem jus ao recebimento do benefício do abono permanência pleiteado. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1036030-31.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/03/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025